Tribunal: TJDFT
Processo: 0728457-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA DO REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Recurso de Agravo em Execução contra decisão que indeferiu pedido de livramento condicional.
2. O magistrado de primeira instância justificou adequadamente as razões por que negou o pleito do recorrente. Ou seja, “a existência de pluralidade de faltas, ainda que datadas de mais de 12 meses, deve constituir-se em óbice à concessão da benesse, porque, conquanto respeite o requisito temporal, revela comportamento carcerário impeditivo do livramento (art. 83, III, ‘a’, do Código Penal).”
3. O livramento condicional, assim como a progressão de regime prisional, exige o preenchimento de requisitos tanto de ordem objetiva como de natureza subjetiva. No caso, ainda que o agravante preencha o requisito de natureza objetiva, falta-lhe o preenchimento mais importante, qual seja, o de natureza subjetiva.
4. Está correta a decisão que indefere pedido de livramento condicional e que utiliza como fundamento, condenações durante o cumprimento da reprimenda.
4. A execução penal não tem como único fim o cumprimento da sentença condenatória. Seu maior objetivo é proporcionar condições para que o apenado se reintegre à sociedade sem o risco de voltar a delinquir.
6. Recurso desprovido.